Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DEFINIÇÃO EXATA DO VALOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma ter interposto agravo de instrumento contra decisão anterior, pretendendo que a atualização do débito fosse realizada até a data do deferimento da recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei n° 11.101/2005), o qual encontra-se pendente de julgamento pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão da execução provisória em virtude da existência de recurso pendente de julgamento no STJ acerca da definição exata do valor exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste óbice ao exequente iniciar, desde logo, execução provisória de sentença, devendo tão somente observar os requisitos estabelecidos pela legislação processual. 3.1. A esse respeito, o art. 520 do CPC autoriza expressamente ao exequente iniciar o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser realizado da mesma forma do cumprimento definitivo, observando, contudo, o seguinte: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A alegação no sentido de existir discussão exata do valor exequendo pendente de resolução em Recurso Especial interposto em Agravo de Instrumento anterior, não constitui motivo suficiente para obstar o prosseguimento da execução provisória admitida pela legislação processual, tampouco impor ao credor a obrigação de buscar a execução do valor incontroverso apontado pelo devedor.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 520 e 521.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0737796- 46.2022.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/03/2023.